Tribunal: TJBA
Processo: 8039981-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039981-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO ANDRADE ROCHA

Advogado(s)
:
DANILO MENDES DE AMORIM

AGRAVADO: BARBARA FINOTTI ROCHA

Advogado(s)
:
LORENA CHRISTINA ARAUJO DE LACERDA, JOSE HORMINO BRASIL CURVELLO FILHO, ANA PAULA DE ALMEIDA LIMA LEAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AFASTADAS PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE DIVÓRCIO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS E TRIBUTOS NA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS OBJETO DA PARTILHA. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXEQUENTE. INDICAÇÃO DE QUE EM TRANSFERÊNCIAS ANTERIORES DE IMÓVEIS TAMBÉM OBJETO DA PARTILHA FOI A PARTE EXEQUENTE QUEM ARCOU COM O PAGAMENTO DOS CUSTOS. LEGÍTIMA EXPECTATIVA QUE O MESMO SERIA FEITO NOS DEMAIS IMÓVEIS.
ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ISENTA DE TRIBUTOS PELA DEVOLUÇÃO DE CAPITAL DO SÓCIO E REGISTRO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO EM LUGAR DA TRANSFERÊNCIA POR DOAÇÃO. NÃO VERIFICADO. DOCUMENTO EMITIDO POR CARTÓRIO INDICANDO QUE A SUGESTÃO DA EXEQUENTE AINDA ASSIM IMPLICARIA NO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS PERTINENTES. REQUERER A TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS DE OUTRO MODO SERIA ADOTAR COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO, POIS TRANSFERÊNCIAS ANTERIORES FORAM REALIZADAS POR MEIO DE DOAÇÃO E A EXEQUENTE NÃO SE OPÔS. CONVERSAS POR APLICATIVO QUE NÃO REVELAM A ASSUNÇÃO POR PARTE DO EXECUTADO NO PAGAMENTO DOS CUSTOS DE TRANSFERÊNCIA. EXEQUENTE QUE IRÁ SE BENEFICIAR COM O INGRESSO DO IMÓVEL EM SEU PATRIMÔNIO, SENDO JUSTO E PROPORCIONAL QUE SEJA ELA TAMBÉM RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DOS CUSTOS DA TRANSAÇÃO. MULTAS E BLOQUEIOS DETERMINADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO COM FUNDAMENTO NO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Visto, relatad
o e discutido o recurso de
agravo de instrumento
nº 8039981-79.2023.8.05.0000,
oriundo da comarca de
Salvador
, em que figuram, como
agravante,

Luciano Andrade Rocha
, e como
agravados
,
Bárbara Finotti Rocha
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no méri
to,

DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de
2024
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2